Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-17.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000870-17.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BITENCOURT DE ANDRADE FILHO

Advogado(s)
:
SAMILLA FARIAS NERY

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em face da concessionária de energia elétrica, com denunciação da lide à seguradora, sob fundamento de que a demanda comportava julgamento antecipado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido expresso de produção de prova testemunhal e pericial formulado pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A parte autora requereu expressamente a produção de prova testemunhal e pericial, consideradas pertinentes diante das controvérsias fáticas.

4. O julgamento antecipado, sem oportunizar a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que há nulidade processual quando a ação é julgada improcedente sob alegação de ausência de provas, ao mesmo tempo em que se nega à parte a possibilidade de produzi-las.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a instrução probatória.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte autora, tendo requerido a produção de prova testemunhal e pericial, tem obstada a sua realização e a ação é julgada improcedente por ausência de provas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 370; 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.354.814/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 10.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.262.890/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, REsp 1.134.690/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 24.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000870-17.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
ANTONIO BITENCOURT DE ANDRADE FILHO
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator